Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BENS ESSENCIAIS E COMUNS. PENHORABILIDADE. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra geral é a da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo penhoráveis, em regra, os supérfluos e os que se encontrem em duplicidade/multiplicidade, de acordo com o art. 833, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.